Tribunal: TJES
Processo: 0015075-38.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015075-38.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. LANÇAMENTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pela Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN contra sentença que manteve auto de infração ambiental lavrado por fiscais da Municipalidade de Serra, atribuindo à apelante a responsabilidade pelo lançamento de efluentes domésticos no solo e no curso d’água da Lagoa Carapebus, área de preservação permanente, em desconformidade com a legislação ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há nexo causal entre o dano ambiental constatado e a atividade de saneamento básico prestada pela CESAN; e (ii) determinar se a responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva ou objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) afirma que a responsabilidade administrativa ambiental possui caráter subjetivo, exigindo-se a comprovação de dolo ou culpa, bem como o nexo causal entre a conduta e o dano (EREsp 1.318.051/RJ).

4.
A apelante não produziu provas robustas para demonstrar que o lançamento de efluentes decorreu de ligações clandestinas realizadas por terceiros, residentes da localidade.

5.
O auto de infração, lavrado com base na Lei Municipal n.º 2.199/1999 (Código Municipal de Meio Ambiente), goza de presunção de legalidade e veracidade, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ, invertendo-se o ônus da prova para a parte infratora.

6.
A CESAN, como concessionária de serviços públicos, tem o dever de adotar medidas preventivas e corretivas para evitar o despejo irregular de esgoto, especialmente em áreas de preservação ambiental, sendo sua omissão causa suficiente para a imputação da responsabilidade administrativa.

7.
A inexistência de provas suficientes para desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo justifica a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva, exigindo-se a demonstração de dolo ou culpa para a aplicação de penalidades.

2. O auto de infração goza de presunção relativa de veracidade e legitimidade, cabendo à parte infratora o ônus de produzir prova robusta capaz de desconstituir essa presunção.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal n.º 2.199/1999, art. 167; Decreto n.º 078/2000, art. 118; CPC/2015, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.318.051/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 17/03/2015; STJ, REsp n. 1.284.069/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 17/11/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto relatório do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Cinge-se a controvérsia sobre a responsabilidade da Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN,
aqui apelante,
pelo lançamento de efluente doméstico (esgoto) no solo e no curso d’água da Lagoa Carapebus, fato descrito no Auto de Infração n.º 82706484/2018, lavrado por agentes da fiscalização ambiental do Município de Serra.

A questão principal reside em definir se há nexo causal entre o dano ambiental constatado e a atividade de saneamento básico prestada pela apelante, bem como se a responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva ou objetiva, no contexto da responsabilização pelo evento descrito.

Pelo que se extrai do Auto de Infração impugnado, a infração ambiental consistiu no lançamento de efluente doméstico (esgoto) diretamente no solo e no curso d’água da Lagoa Carapebus, o que resultou em uma alteração significativa no aspecto de uma área considerada protegida por lei. Tal situação foi constatada pelos fiscais do Departamento de Fiscalização Ambiental, que relataram que o lançamento irregular já vinha ocorrendo há dias em um ponto de inspeção localizado nas proximidades da Avenida Beira Mar, especificamente em frente ao "Projetados Bar", uma área próxima à Lagoa Carapebus.

Autuação, então, motivada pela constatação de que o esgoto estava sendo despejado sem qualquer tratamento ou controle, comprometendo a integridade ambiental da lagoa e de seu entorno, que, por ser uma área de preservação, exige cuidados especiais para a manutenção do equilíbrio ecológico. A alteração do aspecto da lagoa revela infração grave, considerando o impacto direto no ecossistema local, além do potencial de contaminação do solo e da água, afetando, assim, tanto a fauna quanto a flora da região.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que
a recorrente está com razão ao salientar que
a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que a responsabilidade administrativa ambiental, diferentemente da responsabilidade civil, possui caráter subjetivo, exigindo-se, para sua configuração, a comprovação de dolo ou culpa, bem como o nexo causal entre a conduta e o dano.

Nesse sentido,
a Corte Superior
firmou entendimento de que
“a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade.”
(EREsp 1.318.051/RJ).

Assim, é necessário que se demonstre, de forma inequívoca, que o pretenso transgressor tenha atuado de forma dolosa ou culposa, resultando no dano ambiental.

Ainda assim, n
o caso em análise, deve ser mantido o julgamento de improcedência da pretensão anulatória, uma vez que a apelante não produziu qualquer prova robusta capaz de corroborar com a alegação de que o lançamento de esgoto teria sido causado por ligações clandestinas feitas por terceiros, moradores da localidade.

Além disso, deve-se observar que a Municipalidade autuou a CESAN com fundamento na Lei Municipal n.º 2.199/1999 (Código Municipal de Meio Ambiente), que estabelece a proteção especial a áreas de preservação permanente, incluindo as lagoas e nascentes de cursos d'água, e proíbe expressamente o despejo de esgoto sem tratamento em tais áreas.

O Relatório de Vistoria, elaborado pelos fiscais da municipalidade, corrobora a narrativa do auto de infração, atestando ter constatado o lançamento de uma grande quantidade de efluente doméstico diretamente no
solo e no curso d’água da Lagoa Carapebus
.

Diante desses elementos, corrobora-se a decisão de primeiro grau, ao entendimento de que o ato administrativo de autuação da CESAN goza de presunção de veracidade e legitimidade, nos termos da jurisprudência consolidada por esta egrégia Corte, como subsegue:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, “Consoante o art. 405 do CPC/2015, laudo, vistoria, relatório técnico, auto de infração, certidão, fotografia, vídeo, mapa, imagem de satélite, declaração e outros atos elaborados por agentes de qualquer órgão do Estado possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade, por se enquadrarem no conceito geral de documento público. Tal qualidade jurídica inverte o ônus da prova, sem impedir, por óbvio, a mais ampla sindicância judicial. Por outro lado, documento público ambiental, sobretudo auto de infração, não pode ser desconstituído por prova judicial inconclusiva, dúbia, hesitante ou vaga, mais ainda quando realizada muito tempo após a ocorrência do comportamento de degradação do meio ambiente” (REsp n. 1.284.069/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/11/2016, DJe de 28/8/2020). 2. Em que pese a alegação da apelante de que o auto de infração ambiental foi lavrado por circunstâncias técnicas ocasionadas por terceiros, a saber os munícipes residentes no local, que efetuaram ligações clandestinas às redes de esgoto, inexiste prova do fato, eis que a CESAN se limitou a anexar à inicial cópias da defesa e do recurso administrativos, tendo requerido o julgamento antecipado sem produção de outras provas. 3. Prevalece, portanto, a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo, que atribuiu à CESAN a responsabilidade administrativa subjetiva pelo despejo de efluente doméstico, fato que não foi desconstituído pela apelante. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0015077-08.2020.8.08.0048, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/Aug/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO AMBIENTAL. VAZAMENTO DE DEJETOS NA REDE PLUVIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS PRATICADOS. ÔNUS DA PROVA. LAUDO PERICIAL COMPROVOU O DANO AMBIENTAL. MULTA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É cediço que os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção relativa de veracidade e de legitimidade, que somente é afastada mediante prova em contrário pelo particular, o qual tem o ônus de trazer elementos robustos de que o ato é eivado de ilegalidade para desconstituir a referida presunção. 2. No caso em exame, a Apelante apenas argumenta que sua rede hidrossanitária está em conformidade com as exigências da Companhia Espírito-Santense de Saneamento e que, em virtude disso, não seria possível o descarte irregular de dejetos. Contudo, não foi acostada aos autos qualquer comprovação nesse sentido, de modo que os seus argumentos são insuficientes para afastar a presunção de veracidade do auto de infração. 3. Inexistem máculas na produção da prova pericial, tendo o expert - devidamente habilitado e qualificado para o encargo - respondido aos quesitos e apontado com exatidão a origem do vazamento dos dejetos, o projeto da rede hidrossanitária da Apelante e o nexo de causalidade com o dano ambiental, de forma suficiente ao convencimento do juízo de origem, conforme fundamentado na sentença sob exame. 4. Quanto à aplicação de advertência antes da pena de multa, a Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, configurada infração ambiental grave, é possível a aplicação da pena de multa sem a necessidade de prévia imposição da pena de advertência (art. 72 da Lei 9.605/98). (STJ. 1ª Turma. REsp 1.318.051-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 17/3/2015 - Info 561). 5. A multa de R$ 17.500,00 está proporcional e razoável ao caso concreto, não havendo que se falar em redução. 6. Recurso conhecido e improvido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001608-94.2017.8.08.0048, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 21/Apr/2023)

Auto de infração, por sua vez, lavrado em conformidade com todas as normas legais e formais exigidas, incluindo os requisitos do art. 167 da Lei Municipal n.º 2.199/1999 e do art. 118 do Decreto n.º 078/2000, que impõem a observância de critérios rigorosos para a autuação e a penalização de condutas lesivas ao meio ambiente.

Nesses termos, observa-se que a apelante não logrou desconstituir a presunção de legalidade, tampouco apresentou provas suficientes que demonstrassem qualquer irregularidade no auto de infração ou a ausência de responsabilidade por parte da empresa.

Aliás, ainda que se admitisse a existência de ligações clandestinas realizadas por terceiros, tal fato não eximiria a apelante de sua responsabilidade; afinal, como concessionária de serviços públicos de saneamento básico, tem o dever de adotar medidas preventivas e corretivas para evitar o despejo irregular de efluentes, sobretudo em áreas de preservação ambiental, como a Lagoa de Carapebus.

Portanto, o descumprimento desse dever de vigilância e a ausência de medidas adequadas para impedir o lançamento de esgoto, mesmo que por ação de terceiros, caracterizam a conduta omissiva, atraindo a sua responsabilidade administrativa subjetiva.

Assim,
diante da inexistência de provas suficientes para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo e considerando que a CESAN não conseguiu desconstituir os fundamentos da autuação, deve ser mantida a sentença de improcedência proferida pelo juízo de primeiro grau.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a
ele nego
provimento
.

Majoro os honorários em sede recursal em 2%, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 04-08/11/2024

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.